Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO BILATERAL. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA DIGITAL. 99. CONDUTA. RESILIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Por se tratar de negócio jurídico bilateral e, diante da premissa de que os motoristas dos aplicativos são também responsáveis em relação aos serviços prestados, é juridicamente razoável e compatível com os preceitos constitucionais da função social do contrato e autonomia da vontade que a sociedade empresária recorrida possa valer-se da hipótese de resilição unilateral do aludido negócio jurídico celebrado.
4. Diante da violação do código de conduta atribuída ao demandante, a exclusão em referência não pode ser considerada abusiva.
5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia.
6. Embargos conhecidos e desprovidos.